Tribunal: TJDFT
Processo: 0729104-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0729104-50.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LYDIA DE ARAUJO MEDEIROS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por LYDIA DE ARAÚJO MEDEIROS contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id. 78693604) que julgou improcedente a pretensão deduzida pela ora apelante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. Em petição de Id. 80216389, a recorrente manifesta contrariedade ao julgamento virtual de seu recurso, por ter interesse na sustentação oral presencial, submetendo o feito à apreciação deste juízo plantonista, porém, sem qualquer justificativa ou necessidade para tanto. A competência do plantão judicial, nos termos do art. 4o da PORTARIA GPR 774, de 15 de dezembro de 2025, está restrita a medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário do expediente forense, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, uma vez que a questão deduzida pode ser perfeitamente analisada pelo Juízo natural para o apelo, sem maiores prejuízos à ora peticionante. Oportunamente, façam os autos conclusos ao eminente relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2026 11:32:44. Desembargadora Gislene Pinheiro Plantão Judicial de 2° Grau